Tribunal: STF
Processo: Rcl 88918
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010. ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. MÍNIMO DE 10% 
DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTINADOS A SERVIDORES EFETIVOS FIXADO POR LEI MUNICIPAL: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, em 17.12.2025, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2036421-18.2024.8.26.0000, pela qual teria sido aplicado equivocadamente o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010.

Em 7.8.2024, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares Municipais de Caieiras nº 5.898/23 e 5.899/23, que dispõem sobre a estrutura e as atribuições dos órgãos do Município. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Hipótese em que há indicação dos dispositivos de lei impugnados, dos fundamentos jurídicos e do pedido, com suas especificações. Inteligência do art. 3º da Lei nº 9.868/99. Cargos em comissão. ‘Assessor Especial Interno’, ‘Assessor de Comunicação’, ‘Assessor de Convênios’, ‘Assessor de Políticas Assistenciais’, ‘Assessor de Departamento’, ‘Assessor de Interlocução Local’ e ‘Assessor de Relações Governamentais’. Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Função de confiança. ‘Controlador interno’. Inconstitucionalidade. Exegese dos arts. 35, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Cargo em comissão. ‘Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos’. Constitucionalidade. Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Inteligência dos arts. 98, 99, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Ademais, dispositivos objurgados que não transferem ao Secretário Municipal atividades típicas de Advocacia Pública. ADI 2294034-80.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, unânime, j. 19.04.23. Percentual mínimo de 10% reservado para o preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos. Inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso concreto. Quantidade ínfima de cargos comissionados em relação ao total de servidores. Não bastasse, declaração de inconstitucionalidade que reduzirá em mais de dois terços o total de cargos comissionados. Exegese do art. 115, inc. V, da CE. Doutrina. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até o término do prazo de modulação. Exegese do art. 73, inc. V, da Lei nº 9.504/97. ADI 2172495-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, maioria, j. 10.04.24. Pedido parcialmente procedente, com observação” (grifos nossos). 
Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo regimental, julgado nos seguintes termos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO 
I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.010. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 1.010.’ Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, ‘a’, segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 16.041.210, Tema nº 1.010.
(...) Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, no que diz respeito ao cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, concluiu: ‘O Secretário(a) Municipal de Assuntos Jurídicos tem como atribuições ‘Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito, e representar enquanto Procurador Geral o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo', entre outras (fls. 68/69). Ora, o cargo destina-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, existindo relação de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado, de modo que pode ser preenchido em comissão, nos termos dos arts. 98, 99, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE, em simetria ao cargo de Advogado-Geral da União’. (fls. 508). E: ‘Em outras palavras, ’Chefiar, superintender e coordenar as atividades jurídicas, além de orientar a atuação dos Procuradores, não pressupõe substituí-los na execução das atividades típicas da advocacia pública’ (TJSP, Órgão Especial, ADI 2294034-80.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Bresciani, unânime, j. 19.04.23, destacou-se).’ (fls. 511 dos autos principais). 
Já com relação ao percentual de cargos comissionados, concluiu o acórdão: ‘O texto impugnado prevê que ‘10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão ocupados será reservada a servidores concursados’ (fls. 105/106 dos autos principais). (...) Segundo o Censo de 2022, divulgado em 28.06.23 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Município de Caieiras tem 95.032 (noventa e cinco mil e trinta e dois) habitantes, estando classificado em 82º (octogésimo segundo) lugar em termos populacionais no Estado de São Paulo, dentre um universo de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios (disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/caieiras/panorama). Mais, em consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, verifica-se que há 2.394 (dois mil, trezentos e noventa e quatro) servidores na relação de despesas com folha de pagamento (disponível em https://leideacesso.etransparencia.com.br/caieiras.prefeitura.sp/tdaportalclient.aspx?418), os quais 210 (duzentos e dez) comissionados (fl. 110). (...) Nesta medida, considerando o percentual mínimo de 10% (dez por cento) reservado para o preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos, i.e, 21 (vinte e um) cargos (resultado do total de cargos comissionados (210) multiplicado por 10%), tem-se que inexiste inconstitucionalidade no percentual mínimo reservado para o preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos, segundo a inteligência do art. 115, inc. V, da CE. Isso porque, deve-se considerar não só a necessidade do serviço e o número de servidores, que aqui se revela em aproximadamente 92% (noventa e dois por cento) dos cargos ocupados por servidores efetivos, mas também ‘a realidade de cada ente federativo e suas peculiaridades’ (TJSP, Órgão Especial, ADI 2002645-08.2016.8.26.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Ricardo Anafe, maioria, j. 30.03.16), a afastar a inconstitucionalidade por omissão parcial.' (Fls. 512/513). E, continuou: ‘E mesmo se assim não fosse, no caso a quantidade de cargos comissionados é ínfima (210) em relação ao total de servidores públicos (2.394), anotando-se que a inconstitucionalidade acolhida nos capítulos anteriores reduzirá em mais de dois terços (62) o total de cargos comissionados no âmbito da Prefeitura Municipal.’ (fls. 515 dos autos principais). 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 
Por epítome, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno” (doc. 8, grifos nossos).

Contra essa decisão, o reclamante ajuíza a presente reclamação.

2. Alega que “o colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça, afastando a inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV e XIX do art. 20 da Lei Complementar n. 5.898, de 18 de julho de 2023, que dispõem das atribuições do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, bem como do § 1º do art. 3º da Lei Complementar 5.899, de 18 de julho de 2023, que fixou o percentual de 10% dos cargos comissionados, reservados aos servidores efetivos” (fls. 2-3).

Afirma que “A Lei Complementar n. 5.898, de 18 de julho de 2023, do Município de Caieiras, que ‘dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Caieiras e dá outras providências’, prevê no que interessa: Art. 20. São Atribuições do(a) Secretário(a) Municipal de Assuntos Jurídicos: [...] II – Dirimir os conflitos de atribuições entre os advogados/procuradores municipais; III – Receber as citações iniciais ou comunicações referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados contra o Município, ou nos quais deva intervir a Secretaria, encaminhando para o Advogado ou Contratado competente que representará o Município em Juízo; IV – Autorizar: a) a não propositura ou a desistência de medida judicial, e a não contestação, especialmente quando o valor do benefício pretendido não justifique a ação ou, quando do exame da prova, se evidenciar improbabilidade de resultado favorável; b) a dispensa da interposição de recursos judiciais cabíveis, ou a desistência dos interpostos, especialmente quando contraindicada a medida em face da jurisprudência; c) à não execução de julgados quando a iniciativa for infrutífera, notadamente pela inexistência de bens do executado; d) a celebração de acordos, quando o interesse público assim o exigir. [...] XIX – Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito, e representar enquanto Procurador Geral o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo” (fls. 13-14, grifos nossos).

Anota que “os referidos preceitos conferem atribuições próprias do órgão de Advocacia Pública ao Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, órgão auxiliar do Chefe do Poder Executivo e agente político investido em cargo de provimento em comissão. (...) Trata-se de atribuições ordinárias e técnicas, próprias da carreira da advocacia pública, razão pela qual equivocada a aplicação do Tema 1.010 à espécie” (fls. 14-15)

Argumenta que, “a despeito da criação de cargos efetivos de Procuradores Jurídicos, ao Secretário Municipal de Negócios Jurídicos foram contempladas atribuições próprias da advocacia pública, o que demonstra, portanto, a incorreta aplicação do Tema 1.010 de repercussão geral ” (fl. 25).

Sustenta que  “a análise minuciosa do recurso extraordinário que originou o Tema 1.010 (RE 1.041.210/SP) revela, de forma inequívoca, que a controvérsia constitucional ali submetida à sistemática da repercussão geral é absolutamente diversa da questão jurídica debatida no presente caso, qual seja, a constitucionalidade do percentual de 10% de cargos em comissão reservados a servidores de carreira. O leading case teve como objeto específico a validade da criação de cargos em comissão com atribuições incompatíveis com as funções PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 26 de direção, chefia e assessoramento, conforme se extrai expressamente da ementa: ‘Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema’ ” (fl. 10).

Aponta que “a controvérsia constitucional posta no presente caso não se enquadra em nenhum desses quatro requisitos estabelecidos pelo Tema 1.010. Com efeito, não se discute aqui a natureza das atribuições dos cargos criados, tampouco se questiona a ausência de relação de confiança, ou a falta de clareza na descrição das atribuições na lei instituidora. A questão controvertida tampouco diz respeito ao excesso quantitativo global de cargos comissionados em relação à estrutura administrativa do Município de Caieiras. O que se debate nestes autos é matéria completamente diversa, qual seja, a constitucionalidade do percentual de 10% de cargos em comissão reservados a servidores de carreira, à luz da segunda parte do art. 37, V, da Constituição Federal” (fls. 28-29). 

Ressalta que “a controvérsia não reside na análise de circunstâncias fáticas específicas do Município de Caieiras, mas sim na interpretação do comando normativo contido na segunda parte do art. 37, V, da Constituição Federal. Trata-se de questão jurídica, consistente em definir qual o conteúdo normativo mínimo dessa reserva constitucional e se o percentual de 10% fixado pela lei municipal atende ou não aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da norma constitucional” (fl. 35). 

Requer a suspensão do processo.

Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 39).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010.

5. Em 27.9.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “I – A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 
II – Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III – O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV – As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (grifos nossos). É essa a ementa desse julgado:
“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário” (DJe 22.5.2019).

6. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que as atribuições previstas na lei municipal para o cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e o percentual mínimo de 10% dos cargos comissionados destinados aos servidores efetivos estariam em harmonia com a tese fixada no Tema 1.010.

7. Quanto às atribuições previstas na lei municipal para o cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, não assiste razão ao reclamante.

A autoridade reclamada decidiu que “os dispositivos objurgados não transferem ao Secretário Municipal atividades típicas de Advocacia Pública” e que as atribuições desse cargo se enquadram nas funções de direção, chefia e assessoramento. Essa decisão está em consonância com o decidido no Tema 1.010 da repercussão geral.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. O Tribunal de origem julgou inconstitucional o disposto nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei 5.048, de 6 de janeiro de 2017, do Município de Suzano, sem redução de texto, para limitar o desempenho das atribuições previstas nos referidos incisos por Procurador do Município, devidamente concursado, bem como estabelecer que o cargo de chefe da Secretaria de Assuntos jurídicos do Município de Suzano somente pode ser ocupado por servidor titular de cargo de provimento efetivo da carreira de Procurador. 2. Ao assim decidir relativamente ao Secretário de Assuntos Jurídicos, divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE quanto à desnecessidade de nomeação, para o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública, de integrantes de carreira de Procurador. Precedentes: ADI 2.682, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2009; ADI 291, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 10/9/2010. 3. O acórdão impugnado pelos presentes embargos de divergência aborda explicitamente a situação do Chefe do órgão de advocacia pública. Já o precedente paradigma colacionado pelo embargante trata do exercício de funções de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo por servidores ocupantes de cargo em comissão, mas não examina especificamente a posição do Secretário de Assuntos Jurídicos. 4. A ausência de similitude entre os julgados colocados em confronto impede o conhecimento dos embargos de divergência. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.278.974-Segundo AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.5.2021, grifos nossos).

“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação de expressões de dispositivos contidos nas Leis Ordinárias nº 1079/2005 e nº 1112/2005 e Leis Complementares nº 10/2005, nº 15/2005, nº 17/2006, nº 19/2006, nº 21/2006, nº 23/2006, nº 26/2006, nº 33/2007, nº 36/2007, nº 48/2008, nº 50/2008, nº 52/2008, nº 53/2008, nº 63/2009, nº 64/2009, nº 68/2009, nº 75/2010, nº 83/2010, nº 95/2011, nº 107/2013, 111/2013, nº 112/2014, nº 129/2014, nº 130/2014, nº 145/2015, nº 149/2016, nº 171/2018, todas do Município de Ibiúna.
(...) 4. Criação de cargos comissionados com atribuições genéricas ou que não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento. Tema 1010 do STF. Cargos impugnados que, no presente caso, possuem atribuições meramente técnicas e operacionais que não exigem - para seu desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Ou seja, não envolem “planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e toma de decisões políticas”, expressão adotada pelo Procurador-Geral da República, e incorporada no voto do relator no Recurso Extraordinário 1.041.210 (Tema 1010) para indicar o verdadeiro significado e abrangência dos cargos de direção, chefia e assessoramento.
    5. Atribuição de atividades típicas de advocacia pública ao Secretário de Assuntos Jurídicos. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo político (CF art. 29, V, art. 39, § 4º) e que, nessa condição, tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o munus governamental, não pode acumular as funções técnicas e permanentes dos dispositivos impugnados. Atribuições que, se mantidas, implicaria criação de carreira paralela à Advocacia Pública. Inconstitucionalidade reconhecida, por ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual. Precedente.
    6. Procurador Geral do Município. Cargo de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 149, de 28 de março de 2016, do Município de Ibiúna. Alegação de que a escolha desse profissional deve recair, necessariamente, entre procuradores concursados. Rejeição. Cargo impugnado que, nesse caso, é de confiança do Chefe do Poder Executivo, com atribuição de direção, chefia e assessoramento. Enquadramento na ressalva de que trata o artigo 115, inciso II, da Constituição Paulista, com reconhecimento, portanto, de validade da investidura excepcional. Dispositivo impugnado, ademais, que reproduz a mesma regra que a Constituição Federal (no artigo 131, § 1º) estabelece para escolha do Advogado Geral da União, ou seja, entre membros da carreira ou não. Inexistência, ainda, de ofensa ao artigo 132 da Constituição da República (invocado na petição inicial), porque esse dispositivo, na verdade, é destinado aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, excluídos os municipais; e porque o STF já decidiu que o Procurador Geral, mesmo o estadual (que está vinculado ao referido artigo 132) “exerce as atribuições, mutatis mutandis, do advogado-geral da União, inclusive no que se refere e à função de representar judicialmente o ente federativo a que está vinculado”. Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade do procurador-geral “independentemente de ser membro da carreira, na representação judicial do Estado’ (Embargos de Declaração no RE 446.800).
(...) 4. A Constituição da República não contém regra impositiva no sentido da criação de procuradorias municipais. Na verdade, o tema atualmente é objeto da PEC nº 28, de 2003, que visa justamente a alteração do artigo 132 da CRFB, a fim de ‘incluir os Procuradores dos Municípios entre os que compõem a advocacia pública’. Nesse cenário, não há amparo constitucional que justifique a limitação imposta pela norma impugnada, no sentido de que a chefia da Procuradoria municipal de Ibiúna/SP seja exercida privativamente por integrante concursado da respectiva carreira.
 5. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. ORGANIZAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. NOMEAÇÃO DA CHEFIA DOS ÓRGÃOS DA ADVOCACIA PÚBLICA ENTRE SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE PROCURADOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO RECORRIDA DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. O Tribunal de origem julgou inconstitucional o disposto nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei 5.048, de 6 de janeiro de 2017, do Município de Suzano, sem redução de texto, para limitar o desempenho das atribuições previstas nos referidos incisos por Procurador do Município, devidamente concursado, bem como estabelecer que o cargo de chefe da Secretaria de Assuntos jurídicos do Município de Suzano somente pode ser ocupado por servidor titular de cargo de provimento efetivo da carreira de Procurador.
    2. Acórdão recorrido que divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE quanto à desnecessidade de nomeação, para o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública, de integrantes de carreira de Procurador. Precedentes: ADI 2.862, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2009; ADI 291, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 10/9/2010.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.’  (ARE nº 1.278.974-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 07/12/2020).
    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.392.628, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 1º.2.2024, grifos nossos).
8. Quanto ao percentual mínimo de 10% dos cargos comissionados destinados aos servidores efetivos, assiste razão ao reclamante.

A decisão reclamada desrespeita o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010. Nesse sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL FIXANDO O MÍNIMO DE 10% DOS CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 61.278, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 8.8.2023).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO: CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(…) Reservar, do total dos cargos em comissão, apenas 10% (dez por cento) para os servidores ocupantes de cargos efetivos, não é dar a estes preferência, menos ainda atender o disposto constitucionalmente. Não se atende essa disposição os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para definir o quantitativo, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos emanados estatais. 
11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, o qual, observadas as normas constitucionais, na esteira da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, deverá decidir como de direito a parte da decisão judicial relativa à fixação do percentual mínimo de dez por cento dos cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos” (RE n. 1.369.849, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.5.2022).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3° DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I – A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II – A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3° da Lei 10